Tribunal: STF
Processo: HC 209839
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Vinicius da Silva, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 709.647/MG.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/10/21, com posterior conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de 8,80g de crack e 31,56g de maconha, incluindo uma porção de sementes da substância, além de duas réplicas de arma de fogo.



    Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção do decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Destaca condições subjetivas favoráveis, tais como trabalho lícito e residência fixa, a viabilizar aplicação das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, liminarmente, a “concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura”.



    Examinados os autos, decido.



    Verifico que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, no caso, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Isso porque as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, bem assim o risco de reiteração delitiva, considerado o fato de o paciente ser reincidente. Vide a decisão do juiz de primeiro grau:



    “As provas dos autos demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, tendo em vista que os policiais receberam denúncias de tráfico de drogas por parte do autuado Rafael, o qual estaria comercializando drogas. Ao comparecerem ao local, o autuado empreendeu fuga ao avistar os militares e, durante a fuga, escondeu invólucro plástico em um beco e arremessou outro invólucro, os quais, apreendidos, constatou-se havia neles maconha e cocaína/crack, respectivamente. Ainda, em busca na residência do autuado, foram localizadas duas réplicas de pistola, sacolas de plástico, maconha, a expressiva quantia de R$1.290,00 em espécie. Os policiais ressaltaram que o autuado é alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas na cidade de Mesquita. As circunstâncias objetivas da prisão denotam, nesse primeiro momento, atos de traficância, estando presente o risco à ordem pública. Lado outro, o autuado, por sua vez, é reincidente específico no tráfico de drogas, estando inclusive em cumprimento de pena. Afigura-se necessária a prisão para que não reitere na conduta delituosa."



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente